Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO E A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM REPARATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, é solidária a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito, pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).
3. A administradora do cartão de crédito alega que o autor contribuiu para o golpe em virtude de suposto descuido em relação a dados pessoais (senha e código) necessários à realização das operações fraudulentas. No entanto, não há provas do fornecimento, ainda que involuntário, desses dados a terceiros.
4. Ausente a demonstração da alegada contribuição do consumidor, este não pode ser compelido a produzir prova negativa quanto ao fato de ter zelado ou não pelo seu cartão e dados pessoais.
5. Diante da verossimilhança da narrativa do consumidor e considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira – que não conseguiu afastá-la com base nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC – os prejuízos advindos da fraude, que se classifica como fortuito interno da atividade bancária e decorreu de falha na prestação do serviço, devem ser absorvidos pelo apelante. Precedentes.
6. A negligência da instituição financeira em evitar fraudes em operações bancárias enseja a compensação por danos morais. No caso, embora o consumidor tenha passado por aborrecimentos em virtude dos fatos narrados, tal situação não lhe trouxe outros prejuízos como, por exemplo, ter seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, sendo adequada a fixação do valor a título de compensação pelos danos morais sofridos em R$2.000,00.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
8. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido.